Tribunal: TJDFT
Processo: 0730759-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730759-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III AGRAVADO: MARIA APARECIDA BADU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela agravante em desfavor de MARIA APARECIDA BADU (processo no 0726874-06.2023.8.07.0001), declarou a incompetência do d. Juízo para processar e julgar a ação e declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Alexânia/GO O teor da decisão questionada encontra-se no ID no 163746330 do processo referência. Em suas razões recursais (ID no 49440022), a agravante sustenta, em síntese, que “o foro escolhido é competente, em razão de expressa previsão no artigo 62, do Estatuto da Associação Exequente, elege o foro de Brasília para dirimir as ações que envolvam a Associação e seus associados”. Narra que “trata-se de competência territorial de natureza relativa, definida conforme o interesse dos litigantes e, dessa forma, podem as partes derrogá-la mediante em estipulação de cláusula de eleição de foro, nos termos do art. 63 também do CPC/15”. Acrescenta que, “para cobrança de taxa condominial, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser cumprida, nos termos do art. 53, III, “d”, do Código de Processo Civil”, de modo que a eleição do foro não teria se dado de forma aleatória ou injustificada. Destaca que “foi eleita a presente Circunscrição Judiciária pelo fato de que é nessa cidade que se encontra estabelecida a sede administrativa do Condomínio (administração do Condomínio)”. Argumenta, ainda, que “o enunciado de Súmula no 33 do STJ estabelece ‘a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’”. Nesse contexto, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento até a análise meritória do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reforma da decisão agravada, de modo a reconhecer a competência do foro de Brasília/DF para processar e julgar a demanda. Preparo regular (IDs no 49440023 e 49440024). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Na espécie, a agravante interpôs o presente recurso, em que pleiteia a concessão de efeito suspensivo. De início, no que tange à probabilidade do direito, observa-se que no art. 62 do Estatuto Social do Residencial Encanto do Lago III foi eleito o foro de Brasília/DF para dirimir ação ou dúvida que decorra do Estatuto, in verbis (ID no 163516479 do processo referência): “ART. 62o - Fica eleito o foro da cidade de Brasília/DF, com renúncia expressa a qualquer outro, para dirimir ação ou dúvida decorrente do presente Estatuto”. Nesta primeira análise, feita de forma perfunctória, faz-se necessário destacar que, nos termos do art. 63 do CPC, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Todavia, o § 1o do referido dispositivo legal estabelece que a eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Em relação à cláusula de eleição de foro, Daniel Amorim Assumpção Neves elucida que: “(...) A validade da cláusula eletiva de foro está limitada às ações oriundas de direitos e obrigações, o que significa dizer que só se admite cláusula de eleição de foro nas demandas fundadas em direito obrigacional (contratos em geral e estipulações em favor de terceiro). É evidente que esse entendimento exclui as demandas que versarem sobre direito indisponível. Outra exigência é que a cláusula seja obrigatoriamente escrita, ainda que o contrato no restante seja verbal, indicando negócio jurídico específico, excluída, portanto, a generalidade (cláusula que aponte que todas as demandas envolvendo os sujeitos serão decididas em determinado foro)” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 88). Assim, não é admissível uma cláusula genérica e indeterminada para todas as ações que eventualmente envolvam as partes. In casu, em análise preliminar, verifica-se que a cláusula de eleição de foro é genérica e indeterminada, não apresentando a especificação exigida no art. 63, § 1o, do CPC, o que exclui a sua aplicabilidade. Ademais, o art. 63, § 3o, do CPC permite que, antes da citação, a cláusula de eleição de foro seja reputada ineficaz, de ofício, pelo Magistrado quando se mostrar abusiva, como no caso vertente, ocasião em que será determinada a remessa dos autos ao Juízo do foro do domicílio do réu. Destaca-se, ainda, que a obrigação advinda da ação de cobrança no 0726874-06.2023.8.07.0001, em que se requer o adimplemento de taxas condominiais, decorre de lei, e não do estatuto da agravante. Com efeito, o art. 1.336, inciso I, do CC, estabelece que: “Art. 1.336. São deveres do condômino: I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção;” Na espécie, apesar das alegações da agravante de que a sede administrativa do condomínio seja em Brasília, não há quaisquer provas nos autos em tal sentido. Compulsando os autos, observa-se que a agravante se apresentou com sede em “GO 060, Km 62, Fazenda Capão, Brasília/DF, CEP: 72930-000”, endereço que na realidade é da cidade de Alexânia/GO, sendo que o referido endereço é o mesmo constante no art. 1o do Estatuto Social da agravante (ID no 163516479 do processo referência). Dessa forma, não há amparo legal para atrair a competência para o processamento e julgamento da ação de cobrança ao foro de Brasília/DF, não havendo que se falar que estaria demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, seguem precedentes desta e. Corte de Justiça: “(...) 1. É competente o foro do lugar onde a obrigação, qual seja pagamento das taxas condominiais, deve ser cumprida, nos termos do artigo 53, III, d, do Código de Processo Civil. 2. Embora haja cláusula de eleição de foro adotando a Circunscrição Judiciária de Brasília, esta não pode preponderar sobre o Código de Processo Civil, notadamente porque o condomínio está localizado no Estado de Goiás e o condômino também reside no mesmo ente federativo. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1437535, 07088731020228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). “(...) 1. O enunciado da Súmula 33 do STJ é parcialmente excepcionado pelo art. 63, § 3o, CPC, que autoriza a declaração de ofício da incompetência relativa, caso o juízo, antes da citação, repute abusiva a cláusula de eleição de foro. 2. É abusiva a eleição de foro que não guarda qualquer pertinência com o domicílio das partes, nem com o local da obrigação, haja vista que a eleição só se mostra possível, quando a própria lei faculta várias opções de foro a uma mesma demanda (foros concorrentes). 3. A eleição de foro aleatório, por mera conveniência das partes, não deve ser chancelada por esta Justiça Distrital, cuja estrutura e organização é concebida a partir do contingente populacional e peculiaridades locais. 4. O instituto do forum non conveniens autoriza que o juízo decline da competência, caso não se considere o mais adequado a atender a prestação jurisdicional, na hipótese de concorrência de foros. 5. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1394817, 07117323320218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). “(...) 1. Demonstrado que a escolha do foro ocorreu de forma aleatória, havendo elemento que indicam abusividade da cláusula da convenção de Condomínio que fez referência genérica ao ‘Foro de Brasília’, circunstância que dificulta o direito de defesa (CPC, art. 63, § 3o), deve ser observado foro de proximidade, onde está situado o imóvel. 2. A Lei Complementar no 958/2019 não derrogou tacitamente a Lei Complementar no 854/2012. 3. O Condomínio autor está situado no Setor Habitacional Jardim Mangueiral - SHJM QC 10, São Sebastião/DF; a ré reside no mesmo local. A ação de cobrança de taxas condominiais deve ser processada e julgada na Circunscrição Judiciária de São Sebastião. 4. Declarou-se competente o Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, o suscitante.” (Acórdão 1371745, 07249919520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, no caso em análise, não há que se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que a Magistrada a quo condicionou a eficácia da decisão agravada à preclusão das vias de impugnação do ato judicial objurgado (ID no 163746330 do processo referência). Assim, em que pese o pedido de efeito suspensivo da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador